Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autor postula a anulação de cobrança extrajudicial relativa à devolução de valores recebidos a título de Gratificação de Apoio Fazendário – GAF no período compreendido entre 07/2015 a 10/2016. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé se mostra evidente.
4 – Autotutela. Poder-dever da Administração. Limitações objetivas e subjetivas. O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias. Não restou demonstrada a má-fé do servidor ou a sua contribuição para o pagamento indevido da Gratificação de Apoio Fazendário – GAF após a sua aposentadoria, tampouco há a alegação da administração pública de que os valores foram recebidos diante da má-fé do servidor. Pelo contrário, a contestação e recurso inominado se atentam ao fato da necessidade de devolução dos valores ainda que o servidor não tenha dado causa ao erro.
5 – Gratificação de Apoio Fazendário. Pagamento de forma indevida após aposentadoria. Erro da Administração. Impossibilidade de repetição de verba recebida de boa-fé. O pagamento de verba de natureza alimentar por erro da Administração ou por incorreta interpretação da lei, sem que o servidor/pensionista tenha contribuído para o equívoco ou constada a sua má-fé, é irrepetível, pois gera no beneficiário a legítima expectativa de legalidade quanto ao valor percebido e que passa integrar o seu patrimônio de forma definitiva, de modo que não há que se falar em violação ao art. 120 da Lei Complementar distrital 840/2011. Incabível, portanto, o ressarcimento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L